Tribunal: TJES
Processo: 5000330-23.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-23.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGOSTINHO FERREIRA MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por Agostinho Ferreira Machado em face de Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN-ES. O autor ajuizou a presente anulatória apontando irregularidades no processo de suspensão do direito de dirigir n. 2023-071LR f, instaurado contra ele pelo Detran-ES, em razão da decadência do direito de aplicar sanção relacionada ao AIT RV01101012, lavrado pelo DER-ES, e em razão da impossibilidade de somatório de pontos pelo cometimento da infração administrativa prevista no art. 230, V, do CTB, lavrada nos termos da AIT PM40178875.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Do exposto, rejeito os pedidos autorais e resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.Sem custas, nem honorários.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, cumpre consignar que o recorrente aponta irregularidades no processo de suspensão do direito de dirigir n. 2023-071LR f, instaurado contra ele pelo Detran-ES, em razão da decadência do direito de aplicar sanção relacionada ao AIT RV01101012, lavrado pelo DER-ES, e em razão da impossibilidade de somatório de pontos pelo cometimento da infração administrativa prevista no art. 230, V, do CTB, lavrada nos termos da AIT PM40178875.

Nesses moldes, entendo que o douto juízo a quo agiu corretamente afastando a alegação de decadência do direito da administração em aplicar a pena por razão do cometimento da infração relacionada ao AIT RV01101012, tendo em vista que o referido auto foi lavrado em data anterior à entrada em vigor da Lei n. Lei 14.071/20, ocorrida dia 12-04-21.

Ressalto que a alteração implementada pela Lei, introduzindo prazo decadencial para que os órgão de trânsito aplicassem as penalidades (art. 282), diz respeito a matéria de natureza processual - e não de direito material - de modo que, pelo princípio do tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais, não há possibilidade de a situação criada pela nova legislação atingir atos ou fatos já ocorridos.

Vale ressaltar que o simples fato de o veículo encontrar-se irregular não constitui quaisquer infrações. Todavia, ao colocá-lo em circulação, duas condutas devem ser reprimidas, de acordo com o STJ: a do proprietário, que tinha a obrigação prévia de providenciar a regularização e do condutor, que não poderia circular com o veículo em situação irregular. Logo, configura a responsabilidade solidária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)